Tribunal: STF
Processo: Rcl 68094
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Empresa Brasileira de Engenharia S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000057-15.2015.5.06.0191, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que figura como executada nos autos da reclamação trabalhista em referência, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão do reconhecimento de grupo econômico com as empresas executadas. 



    Alega que houve ofensa à determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral, ao incluir na fase de execução empresa não participante da fase de conhecimento de reclamação trabalhista.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da execução nos autos do Processo nº 0000057-15.2015.5.06.0191 até o julgamento do tema 1.232 da repercussão geral. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, preliminarmente, o trânsito em julgado da decisão reclamada, uma vez que não houve interposição de recurso após a publicação do acórdão regional em 22/4/2024. Sustenta, ademais, que a decisão de inclusão da empresa reclamante se deu porque a Empresa Brasileira de Engenharia S/A formava o consórcio econômico denominado EBE-ALUSA com a Alumini Engenharia S/A, de forma que sempre teria constado como responsável solidária nos autos. Argumenta, por fim, que em razão da ausência de personalidade jurídica, “as empresas consorciadas respondem em nome próprio pelas dívidas contraídas pelo consórcio” (doc. 36, p. 4).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei). 



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o juízo reclamado, ainda na fase de conhecimento, incluiu no polo passivo da demanda a Alumni Engenharia S/A, não se pronunciando sobre a inclusão da ora reclamante, consoante se observa do seguinte excerto da sentença extraída do sítio do TRT da 6ª Região:



    “Desta forma, de forma sensível à natureza do empreendimento (como contrato/consórcio firmado entre empresas, sem personalidade jurídica própria), bem como à responsável pela liderança de todos os atos por ele praticados (inclusive, a apresentação de sua defesa), decide o Juízo por fixar como parte integrante do polo passivo, no lugar do CONSÓRCIO EBE ALUSA, a sua Consorciada Líder, a empresa ALUMINI ENGENHARIA S/A, como pretendeu o requerente em sua petição inicial. Respeitam-se os limites subjetivamente impostos à lide.” (grifei).



    O fato de a matéria controvertida no processo de origem se relacionar à inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado, a impor a observância da ordem de suspensão nacional de processos proferida no RE 1.387.795 (Tema-RG 1.232). 



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para suspender o andamento do Processo nº 0000057-15.2015.5.06.0191, em relação à empresa Empresa Brasileira de Engenharia S/A, até o julgamento de mérito do RE 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.      



    Brasília, 7 de agosto de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente